Tribunal: TJDFT
Processo: 0725126-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. NECESSIDADE. PARECERES DIVERGENTES. PRÁTICAS DE FALTAS DURANTE O CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Com a nova redação do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, o exame criminológico para fins de progressão de regime deixou de ser obrigatório, mas nada impede que o magistrado, de modo fundamentado, determine a sua realização caso considere necessária para a formação de seu convencimento. Nesse sentido é a Súmula Vinculante no 26 do Supremo Tribunal Federal e a Súmula no 439 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Havendo divergência acerca das condições clínicas do apenado, materializada por relatórios exarados por órgão oficial e associação privada, faz-se necessária a realização de novo exame criminológico.
3. Conquanto as circunstâncias em que os crimes foram cometidos não justifiquem, por si sós, a realização de novo exame criminológico, o estudo pericial deve ser realizado quando há fundado receio de que os distúrbios mentais inicialmente verificados não tenham sido efetivamente superados no curso do cumprimento da expiação.
4. A recalcitrância do comportamento agressivo e a conduta de se manter alheio ao reconhecimento das próprias faltas, aliadas às circunstâncias especiais de crueldade em que foram cometidas as infrações penais pelas quais foi condenado, denotam a necessidade de o apenado ser submetido a um novo exame criminológico antes da concessão de novos benefícios.
5. Ademais, na hipótese lançada aos autos, o apenado cometeu múltiplas faltas disciplinares graves durante o cárcere, alicerçando contexto fático concreto para a realização do exame criminológico vindicado pelo Parquet.
6. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal e determinar a submissão do apenado a exame criminológico.